Tribunal: TJES
Processo: 5002742-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002742-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI registrado(a) civilmente como LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI

AGRAVADO: ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA VENCIMENTAL. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONALMENTE AFASTADA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
PREJUDICADO OS AGRAVOS INTERNOS.

1.

O cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em regra, não se enquadra na exceção para afastar a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, entretanto, o caso em análise apresenta particularidades capazes de atrair conclusão diversa.
2.

O cumprimento de sentença já tramita há longos anos, inclusive com decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos dos servidores executados e que vinha sendo cumprida, quando interrompida para apuração do montante já descontado, concluindo-se pela existência de valores remanescentes a serem pagos.
3.

A decisão recorrida de liberar a totalidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD sob fundamento de tratar-se de verba salarial vai de encontro ao que restou decidido no título exequendo e ao princípio da duração razoável do processo.
4.

Merece singelo reparo tão somente para manter penhorado 30% (trinta por cento) do valor encontrado em conta pelo sistema SISBAJUD.
5.

Recurso conhecido e provido em parte.

Prejudicado os agravos internos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e prejudicado os agravos internos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002742-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - ES10866, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES9068, RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO - ES20000, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES5850
AGRAVADO: ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO, ANA CLAUDIA FERNANDES PIM

Advogado do(a) AGRAVADO: MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A
Advogados do(a) AGRAVADO: KELLY CRISTINA RAMOS FREIRE - ES19385, MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A

V
OTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
L
uiz José Finamore Simoni
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara de Cível de Vitória que, nos autos do
cumprimento de sentença (Proc. 0016657-78.2002.8.08.0024)
deferiu o pedido de desbloqueio dos valores
constritos d
as
executad
as
, ora agravad
as
pelo sistema SISBAJUD
.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese,
(i)
ser necessária
a
conce
ssão
do efeito suspensivo para manter
indisponíveis
os valores bloqueados até alcançado a quitação;
(ii)
que
a suspensão dos descontos de 30% sobre os salários das executadas somente foram suspensos para apuração do montante ainda devido, o qual houve nova ordem de indisponibilidade de ativos;
(iii)
cumprimento de sentença versa
que o valor da execução é referente aos honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar e absoluta, afastando, assim, a regrada impenhorabilidade
sobre os
vencimentos dos
executados
;
(i
v
)
que
a ação tramita há 24 anos, não tendo as devedoras indicado meios menos gravosos para satisfação do crédito do recorrente, especialmente por este contar com 78 (setenta e oito) anos de idade, o que pode prejudicar a entrega jurisdicional porque não respeitado a duração razoável o processo, caracterizando abuso do direito d
e
as recorridas;
(v)
requer subsidiariamente que promova a indisponibilidade dos ativos financeiros das agravadas até o limite de suas dívidas com desconto equivalente de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração das devedoras;
(v
i
)
no mérito requer a reforma da decisão.

Decisão
(ID 7646640
)
deferindo
em parte
o pedido de
efeito suspensivo
.
Pois bem.

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

antecipação da tutela recursal
, no sentido
d
e
manter o bloque
ado

30% (trinta por cento)
do valor
encontrado pelo sistema SISBAJUD
. Explico.

Consoante já fundamentado na decisão antecipatória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”

(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido já decidiu este TJES:

“
[...]
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)'

(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009842, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Não desconheço o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade do salário, especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2º do CPC, quais são: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso concreto; e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Neste contexto, consigno que tenho entendimento firmado de que cumprimento de sentença de honorários advocatícios não se enquadraria na exceção para afastar a regra de impenhorabilidade, notadamente porque embora o art. 85, § 14 do CPC venha a afirmar que os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, sabe-se que referido termo jurídico difere-se na essência do credor de alimentos.

Essa exegese encontra amparo em julgamento do REsp nº 1.815.055/SP pela Corte Especial, senão vejamos trecho da ementa que faço menção:

[...] 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

[...] (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (grifei)

O assunto voltou a ser discutido no Tema nº 1.153 do STJ (REsp. 1.954.380 e 1.954.382), na qual delimitada a questão nos seguintes temos: “
Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”,
entretanto,

não houve a determinação de suspensão das ações e recursos em trâmite na instâncias ordinárias.

Enquanto não definida a questão, mantenho o entendimento de que o cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em regra, não se enquadraria na exceção para afastar a regra de impenhorabilidade dos vencimentos. Ocorre que no caso dos autos existem particularidades que permite adoção de entendimento diverso.

O cumprimento de sentença de honorários advocatícios em questão já tramita há longos anos, inclusive com decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos dos servidores executados e que vinha sendo cumprida.

Tanto é assim que o montante bloqueado em contracheque pela entidade pagadora foi depositado em conta judicial à disposição do juízo, inclusive autorizado o levantamento, mediante alvará, para pagamento do crédito a que faz jus o recorrente.

Ocorre que o montante bloqueado em folha não foi suficiente para quitação do débito, razão pela qual foi proferida ordem de penhora online via SISBAJUD em desfavor daqueles servidores que não se compuseram com o recorrente, com vias de manter indisponíveis os valores remanescentes para encerramento do cumprimento de sentença.

Reitero que pelo menos desde de 2016, quando da análise do
a
gravo de
i
nstrumento nº 0029634-14.2016.8.08.0024, ficou assentada a possibilidade, e efetivamente cumprida, a ordem de bloqueio dos vencimentos dos executados no percentual de 30% (trinta por cento).

Assim, não é novidade nos autos e tampouco para os executados, a necessidade de penhora de parte dos vencimentos para satisfação da dívida, conforme se arrasta por longos anos. Portanto, entendo que liberar a totalidade dos valores bloqueados pelo sistema do SISBAJUD
tão somente por se tratar de verba salarial vai de encontro ao que restou decidido no título exequendo e
ao princípio da
duração
razoável
do processo.

Portanto, entendo que liberar a totalidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD sob fundamento de tratar-se de verba salarial vai de encontro ao que restou decidido no título exequendo e ao princípio da duração razoável do processo.

Por outro lado, entendo não ser prudente a manutenção da indisponibilidade da totalidade dos valores encontrados em conta por se tratar de verba alimentar, merecendo observância do princípio da menor onerosidade do devedor, sem descuidar, todavia, da efetividade do processo executório.

Por fim, em relação ao pedido de reconsideração formulado pela agravada
A
na Cláudia Fernandes Pim
na qual informa a existência de acordo,
porém

sem
efetiva
ção

da
intimação do exequente, ora recorrente,
entendo que referida questão deve ser avaliada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância,
sobretudo
destaca
ndo
que a qualquer tempo as partes podem chegar a um denominador comum, não havendo empecilho
a
formaliza
ção de
acordo
na instância primeva
,
a fim de otimizar a tramitação do processo executivo e pacificação da questão.

Desta feita,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para, confirmando a tutela antecipada, reformar a decisão a fim de manter penhorado 30% (trinta por cento) do valor encontrado em conta pelo sistema SISBAJUD.
Prejudicado
os agravos internos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/08/2024

Voto: Da análise dos autos cheguei às mesmas conclusões externadas pelo eminente Relator, motivo pelo qual o acompanho para dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos exatos termos de seu judicioso voto.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões